Tribunal: TJDFT
Processo: 0709933-37.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO NÃO IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. POSICIONAMENTO CONSOLIDADO DO C. STJ. OBSERVÂNCIA À ORDEM DECRESCENTE ESTABELECIDA PELO ART. 85, §2o, DO CPC/15. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo.
2. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa.
3. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15.
4. Havendo comando de cunho condenatório no dispositivo da sentença e não sendo o valor irrisório para fins de fixação da verba honorária, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados em percentual sobre o referido montante.
5. Apelação conhecida e provida.